Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena, mantendo a condenação pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto: (i) à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (ii) à fração de redução aplicada pela tentativa; (iii) à fixação do regime inicial fechado; e (iv) ao direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Configura-se, contudo, omissão parcial quanto à análise expressa do pedido de recorrer em liberdade, passível de saneamento sem alteração do resultado do julgamento. 7.1. O suprimento da omissão não enseja efeitos infringentes, uma vez que a custódia decorre da execução provisória da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, legitimada pela soberania dos veredictos, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.